Tribunal: STF
Processo: HC 190718
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos André Franco da Silva, advogado, em benefício de José Flávio Paulo Batista da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.8.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 609.063/PE.
O caso
    2. Tem-se nos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 26.6.2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ser abordado por policiais portando 26 pedras de crack, totalizando massa bruta pouco superior a 6 gramas de entorpecente.
    Em 27.6.2020, o juízo da Vara Central das Audiências de Custódia de Pernambuco converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (f. 100-101, e-doc 2).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem (f. 105-109, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 609.063/PE e, em 28.8.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar com a fundamentação a seguir:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não existem motivos para a manutenção da prisão do requerente, uma vez que este preenche todos os requisitos legais para o beneficio da liberdade provisória, quais sejam: primário, possuidor de bons antecedentes, não pretende se evadir do distrito da culpa, além de esta plenamente garantida: a da ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal”.
    Sustenta que a prisão preventiva é excepcional, não sendo possível presumir a periculosidade do paciente por um fato isolado.
    Afirma que, “se atualmente o paciente fosse proferida sentença condenatória, o mesmo, salvo melhor juízo, seria condenado ao regime aberto, e provavelmente teria a sua pena privativa de liberdade, em restritiva de direito”.
    Tem-se nos requerimentos e nos pedidos:
    “a) A concessão em liminar da ordem; 
    b) Após o parecer da Douta Procuradoria, seja mantida a concessão da liminar, ou deferida a presente súplica, concedendo ao paciente a liberdade provisória, pois desta forma Vossas Excelências estarão como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, requereu informações ao juízo de primeira instância e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento, na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua no sentido de prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Central das Audiências de Custódia de Pernambuco converteu a prisão em flagrante em preventiva com os seguintes argumentos:
    “No caso dos presentes autos, JOSE FLÁVIO PAULO BATISTA DA SILVA foi autuado pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imputado a posse de 26 (vinte e seis) invólucros plásticos incolores acondicionando material sólido de tonalidade amarelada em forma de pedras, com massa bruta de 6,129 (seis gramas, cento e vinte e nove miligramas), com resultado positivo para cocaína, conforme auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Preliminar que constam dos autos. Ressalte-se, inicialmente, que o autuado não possui registros criminais, porém, entendo que, considerando o cenário atual, as análises de revogação de prisão preventiva devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública, sempre focando na manutenção da vida e saúde da sociedade em geral. A Organização Mundial de Saúde - OMS, decretou a pandemia do novo coronavírus - Covid-19 no dia 11 de março de 2020. Após este fato, no dia 17 de março de 2020, por meio da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerida a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou que esteja relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à vítima. Na sequência, o Plenário do STF, ao analisar o pedido de cautelar na ADPF 347 no dia 18 de março de 2020, divergiu em parte da decisão do relator, Ministro Marco Aurélio Mello, no tocante à conclamação dos juízes de Execução Penal a adotarem junto à população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios, dentre eles, a orientação anteriormente citada, constante na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. A partir desse posicionamento do STF, as situações devem ser analisadas caso a caso. Atualmente, em que pese haver notícias de que o referido vírus já tenha ocorrido dentro de estabelecimentos prisionais, em caso de confirmação da doença, o sistema prisional tem dado todo suporte médico necessário, de acordo com as autoridades médicas e sanitárias. Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde e o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus - Covid-19. Desta forma, verifica-se que não é razoável a liberdade provisória do autuado no presente momento. Inegável é a repercussão negativa que o tráfico ilícito de entorpecentes gera em toda comunidade. A NARCOTRAFICÂNCIA traz a reboque uma série de outros delitos, o que caracteriza a necessidade da ordem pública. Ressalte-se que, em crimes desta natureza, cabe ao Poder Judiciário dar à sociedade uma resposta de conformidade aos seus anseios para a repressão desses delitos, sob pena de se ver comprometida a ordem pública, por isso, a segregação cautelar deve ser mantida, no sentido de verdadeira prevenção geral e como forma de fazer cessar a atividade delituosa. Diante desse quadro, a prisão do autuado mostra-se necessária. Também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. Em face de todo o exposto, além dos depoimentos prestados em sede de investigação policial, e demais documentos que constam do APF, tenho que a medida excepcional deve ser decretada, pois devidamente amparada nos requisitos legais, presença dos pressupostos do art. 312, do CPP, ante a observância dos depoimentos colhidos até o momento, do material apreendido acima discriminado, bem como o laudo de exame preliminar que apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante. Lembre-se, que a conduta que lhe é imputada se mostra bastante grave e potencialmente danosa à saúde pública, em vista do tráfico de drogas. A medida se justifica para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade do tráfico de drogas que assola a nossa sociedade, a contumácia delitiva e o desrespeito do autuado às decisões judiciais. ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante delito de JOSE FLÁVIO PAULO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, tudo com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I e II, todos do CPP, notadamente, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Expeça-se o respectivo MANDADO DE PRISÃO e remeta-se para as forças policiais ou local onde o flagranteado encontra-se custodiado” (fls. 100-101, e-doc. 2 – grifos nossos).
    9. O Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, nos termos do voto do Relator, Desembargador Antônio de Melo e Lima:
    “Da análise dos autos, contudo, verifica-se que a custódia preventiva do réu foi decretada para garantir a ordem pública, em virtude das circunstâncias concretas do crime praticado. 
    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante delito com significativa quantidade de droga (26 pedras de crack, em local conhecido pelo tráfico de drogas, além de já existir informes anteriores no sentido de que o paciente está envolvido com o tráfico de drogas.
    Entendo assim, que a quantidade e a natureza nociva da droga apreendida em poder do paciente, aliada ao fato de que o mesmo resistiu à prisão, além de haver notícias de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, revelam a sua periculosidade. 
    Deste modo, são idôneos os motivos exarados para justificar a custódia provisória do paciente, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e da indicada periculosidade do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
    Ademais, vale ressaltar que a residência certa, o trabalho fixo e outros atributos pessoais favoráveis ao Paciente, ainda que comprovados, não são óbices à decretação da prisão preventiva.
    Com efeito, trago à colação o enunciado da súmula 86 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para aprisão preventiva”. 
    Pela mesma razão, as medidas cautelares alternativas à prisão - introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 - não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento.
    Deste modo, voto pela denegação da ordem” (fls. 108-109, e-doc. 2).
    10. Como anotado pela autoridade apontada como coatora, o caso há de ser reexaminado considerando o relatado e o que nos autos se contém.
    Pelo que se tem naquelas decisões, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em indícios de que o paciente exerceria tráfico de drogas. Os fundamentos utilizados para decretar a segregação cautelar poderiam ser idôneos, se tivesse esclarecido as circunstâncias concretas sobre o paciente e a gravidade do comportamento delituoso. Ademais, a prisão tem de atender ao princípio da proporcionalidade, somente sendo justificada quando não houver outra medida que assegure a aplicação da lei no caso e garanta a ordem pública. 
    No mesmo sentido, decidi monocraticamente no Habeas Corpus n. 166.714/SP, julgado em 22.2.2019. Cito, ainda, a título de exemplo:
    “Habeas corpus. Dupla supressão de instância. Excepcionalidade. Prisão preventiva. Gravidade abstrata da conduta. Tráfico de drogas. 35g de maconha. Ordem concedida de ofício. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, bem como nos casos de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte ou teratológicas. 2. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a fazer afirmações a respeito da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, em contrariedade à firme orientação jurisprudencial do Tribunal. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a possibilidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamento superveniente. (HC n. 121.500, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2014).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 139.325, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 
    1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 
    2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 
    3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 
    4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. (…)
    6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu” (HC n. 136.296, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).
    “SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA POR CRITÉRIO OBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. 
    1. Instrução encerrada. Demora na prolação da sentença. Constrangimento ilegal configurado. 
    2. Prisão cautelar amparada, principalmente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente praticados, carente motivação idônea para a constrição da liberdade. Precedentes. 
    3. Os fundamentos do acórdão concessivo do habeas corpus ao Recorrente servem para afastar o constrangimento ilegal ao qual estão submetidos os Requerentes. Identidade de situações. Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    4. Pedido de extensão deferido” (HC n. 130.193-Extn-segunda, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2016).
    11. Registre-se que, na decisão de custódia cautelar, foi ressaltado que o “autuado não possui registros criminais”, constando no relatório do voto condutor do Habeas Corpus n. 0008964-02.2020.8.17.9000 que “infere-se do auto de prisão em flagrante delito que os policiais militares estavam fazendo rondas de rotina, quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita, o qual ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se evadir ao mesmo tempo em que se desfez do pacote em que foi encontrada a droga”.
    Embora o Relator do Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco tenha mencionado a quantidade de droga apreendida como fator de periculosidade do paciente (26 pedras de crack), consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que os entorpecentes somavam “massa bruta de 6,129 (seis gramas, cento e vinte e nove miligramas)”.
    O paciente é primário, não apresenta maus antecedentes e a quantidade de entorpecente apreendida não é grande (6 gramas). Não há, nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, elementos concretos hábeis a demonstrar a periculosidade social do paciente e a necessidade atual de sua custódia cautelar como única providência possível para sustar qualquer prática ilícita por ele praticada.
    12. Pelo exposto, considerando que o habeas corpus foi impetrado contra indeferimento de liminar, nos termos da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, não o conheço (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de José Flávio Paulo Batista da Silva, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Vara da Central das Audiências de Custódia de Pernambuco examinar, de imediato, a necessidade de aplicação de alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Vara Central das Audiências de Custódia de Pernambuco, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 609.063/PE, para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias ao seu integral cumprimento. 
    Remeta-se, com os ofícios a serem enviados, com urgência e por fac-símile, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora